Tribunal: TJSP
Processo: 0001705-39.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001705-39.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO
CESAR PALMYRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para cassar a r. decisão hostilizada, determinando-se o
prosseguimento da presente execução da pena de multa.v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001705-39.2020.8.26.0129 -Voto no 45.904 (dm)
2
VOTO no: 45.904
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0001705.39.2020.8.26.0129
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Júlio César Palmyro.
COMARCA: Casa Branca.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 30/33 dos autos digitalizados,
proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Casa Branca, que nos autos da Execução Penal no 1001733-87.2020.8.26.0129,
julgou extinta a execução da pena de multa por falta de interesse de agir em relação
ao sentenciado Júlio César Palmyro.
Argumenta o agravante, em suma, que (i) a multa tem natureza penal,
(ii) a não execução das penas de multa acarretaria consequências nocivas ao
executado em termos de período depurador da reincidência e benefícios no
cumprimento das penas privativas de liberdades e (iii) nas execuções fiscais o Estado
tem por objetivo arrecadar valores para si, por isso avaliado o custo benefício nas
demandas judiciais (as quais por vezes criará mais gastos do que o que se pretende
arrecadar). Pretende, assim, a reforma da r. decisão, cassando-se a declaração de
extinção da punibilidade do agravado, bem como determinando a continuação da
presente execução da pena de multa (fls. 1/14).
Apresentada a contraminuta (fls. 19/22) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 23), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 42/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001705-39.2020.8.26.0129 -Voto no 45.904 (dm)
3
É o relatório.
Insurge-se o Ministério Público contra a r. decisão do douto
magistrado da origem que indeferiu o processamento da execução da pena de multa
por entender que, em razão de seu pequeno valor (inferior a 1.200 UFESPs), não
haveria interesse de agir.
Pois bem.
Como é sabido, o col. Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.150, do Distrito Federal, em recente alteração legislativa
operada pela Lei no 13.964/2019 no art. 51 do Código Penal, manteve o caráter penal
das penas de multa impostas nas condenações criminais.
Segue a ementa da ADI 3.150/DF:
“Ementa: Execução penal. Constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade
prioritária do Ministério Público. Necessidade de
interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1.
A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério
Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na
Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver
atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001705-39.2020.8.26.0129 -Voto no 45.904 (dm)
4
procedente para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular
da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução
Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI
3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)
Percebe-se, então, que foram firmadas duas orientações: a primeira é a
de que a multa pecuniária, mesmo considerada dívida de valor, não perdeu seu
caráter penal sancionatório; e a segunda é a de que o Ministério Público tem
legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente
da condenação definitiva, passando a Fazenda Pública a ter legitimidade subsidiária.
Nesse sentido, significa dizer que, embora possa ser cobrada pelo
Ministério Público e pela Fazenda Pública, a pena de multa se trata de dívida de valor
com natureza sui generis, porque a elas não se aplicam as normas relativas ao perdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001705-39.2020.8.26.0129 -Voto no 45.904 (dm)
5
de valores insignificantes e tem-se o efetivo cumprimento da pena apenas com a
satisfação concomitante da pena privativa de liberdade e da pena de multa.
Outrossim, uma vez expedida a certidão de inscrição de dívida ativa, a
competência passou a ser da autoridade fiscal para sua cobrança, anotando-se que
conquanto não seja proposta execução fiscal no caso de valor igual ou inferior a 600
UFESPs, poderá haver cobrança de outras dívidas inscritas, conjuntamente, desde
que se alcance o referido montante, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da
Resolução PGE no03/2016. Ou seja, não há falar em falta de interesse de agir no caso
em que o valor da multa seja inferior a 1200 UFESPs, tal como decidido pelo
magistrado a quo, lembrando que o reconhecimento do caráter penal da multa não
perpetua a reprimenda para os sentenciados em condição econômica desfavorável
ante a possibilidade de parcelamento da multa ou mesmo tê-la indultada quando
preenchidos os requisitos legais.

Vale lembrar que ainda que a cobrança do condenado ao pagamento
da multa se inicie no Juízo da Execução e esta seja satisfeita, ele não poderá julgar
extinta sua punibilidade, por absoluta incompetência.
No mais, a conclusão é de que conquanto a pena de multa deva ser
executada como se dívida de valor fosse, não perdeu sua natureza penal, de modo
que a extinção da punibilidade dependerá sempre do cumprimento integral da
reprimenda.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça:
“Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que
não reconheceu a extinção da punibilidade, ante a ausência
de pagamento de pena de multa. Impossibilidade. Embora
considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter
de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal
para o reconhecimento de extinção da punibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001705-39.2020.8.26.0129 -Voto no 45.904 (dm)
6
mediante
a
comprovação
do
efetivo
pagamento.
Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente
decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a
possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério
Público, inclusive consolidado pela nova redação do art. 51
do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019.
Improvido.”
(Agravo
em
Execução
no
9003091-28.2019.8.26.0050, Rel. Guilherme de Souza Nucci,
j. 02.03.2020, 16a Câmara Criminal).
“Agravo
em
Execução
Penal.
Impossibilidade
de
declaração da extinção da punibilidade sem a ocorrência do
adimplemento ou de outras causas extintivas da pena de
multa nos termos da legislação tributária ou penal. Caráter
de sanção penal da pena de multa e dívida de valor.
Legitimidade para a execução. Precedente do STF.
Atribuição do Ministério Público. Inteligência do art. 51 do
Código Penal. Agravo improvido.” (Agravo em Execução no
9000003-45.2020.8.26.0050.
Rel.
Damião
Cogan,
j.
03.03.2020, 5a Câm. Criminal).
“Agravo em execução
Extinção da punibilidade sem o
pagamento da multa
Recurso ministerial objetivando a
cassação do decisum a quo, com determinação para que o
Juízo da Execução oficie ao Juízo do Conhecimento para que
informe sobre o início da cobrança da pena de multa

Admissibilidade parcial
Malgrado se possa classificar
como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza
penal Interpretação decorrente do princípio constitucional
da individualização da pena, que considera, dentre as
sanções penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF)

Comando normativo superior que há de guiar e orientar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001705-39.2020.8.26.0129 -Voto no 45.904 (dm)
7
interpretação e aplicação da norma infraconstitucional

Corolário dessa orientação seria a possibilidade do
EstadoJuiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo
integral
cumprimento
da
pena, somente depois do
recolhimento da multa
Orientação recente do Pretório
Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com
eficácia
erga
omnes
e
vinculante
-
Superado
o
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema
931) - Execução da pena de multa, contudo, a cargo do
Ministério Público, sendo a legitimidade da cobrança do
débito transferida à Fazenda Pública somente se o órgão
ministerial, mesmo intimado, quedar-se inerte por mais de
90 (noventa) dias. Agravo parcialmente provido.” (Agravo
em Execução no 9001287-10.2019.8.26.0637, Rel. Moreira da
Silva, j, 30.01.2020, 13a Câmara)
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para cassar a r. decisão
hostilizada, determinando-se o prosseguimento da presente execução da pena de
multa.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator